Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 65 DA LEI No 9.605/98. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. POLICIAIS MILITARES. FÉ PÚBLICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
Acórdão lavrado de acordo com os artigos 593, I, 600 e 601 do Código de Processo Penal e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. O réu foi condenado pela prática do crime de pichação de edificação urbana, com base em prova testemunhal produzida em juízo.
3. A defesa sustentou a insuficiência de provas, alegando ausência de perícia e de testemunhas civis.
4. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria com base em depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram os fatos.
5. O Ministério Púbico apresentou contrarrazões, ID 73221991.
III. Questão em Discussão
6. Discute-se a suficiência da prova testemunhal, especialmente quando baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares, para embasar condenação por crime ambiental de pichação.
IV. Razão de Decidir
7. O tipo penal previsto no artigo 65, caput da Lei 9.605/98 é assim descrito: “Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (...) §2o: Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.”.
8. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de veracidade e, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, são aptos a embasar condenação.
9. A ausência de perícia no material apreendido não compromete a validade da prova, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
10. A defesa não apresentou elementos concretos que infirmassem a prova produzida.
11. Nesse sentido: Acórdão 1959418, 0750249-05.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025; e Acórdão 2009473, 0715905-16.2020.8.07.0007, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.
12. Inexistente dúvida razoável, impõe-se a manutenção da condenação.
V. Dispositivo
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

TESE: É válida a condenação por crime de pichação com base em prova testemunhal consistente prestada por policiais militares, ainda que ausente perícia no material apreendido, desde que não haja prova em sentido contrário.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigos 593, I, 600 e 601 do Código de Processo Penal;
Artigo 65, caput da Lei 9.605/98
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1959418, 0750249-05.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025; e
Acórdão 2009473, 0715905-16.2020.8.07.0007, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025